Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712699-53.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PINHEIRO DA SILVA, CLEIDE PEREIRA DAS NEVES, ROBERTA LIDIANE DE ARAUJO MARRA, JEFERSON MURIEL LIMA SANTOS, MARIA JOSE ALVES DA ROCHA, JANNE ROSA DE JESUS GOMES, ADACY LOPES DOS SANTOS, PAULO CESAR DA MATA CAVALCANTE, JOSELIA AMORIM MEDEIROS RODRIGUES, RODRIGO BORGES DIAS, ANTONIA PERCILIA RODRIGUES DE CARVALHO, DEUSELICE PEREIRA DAS NEVES, CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, EVANISE RATHGE RANGEL PEREIRA, DAYSE DA SILVA RODRIGUES, DIEGO FARIA RODRIGUES, DEUSINA OLIVEIRA DE SOUSA, ELIANE FRANCISCO CAMPOS, MARCIO JOSE FIGUEIREDO ROCHA, MARLENE BARBOSA DA SILVA AGUIAR, MARIA APARECIDA NUNES LOUZEIRO, MARIA APARECIDA GARCIA FRANCA, ANDRESA MACEDO DE JESUS, ADRIANA FIGUEIREDO ROCHA, EDIANE BATISTA DO NASCIMENTO, CLEIA AGUIAR LEITE, MANOEL MESSIAS BARBOSA, MIRAMON AMORIN DE SOUSA, NILZETE TORRES DOS SANTOS NEVES, JOAO MARCOS MELO MONTEIRO, FEDERICO CARLOS JANA, MARIA SIMONE COLARES, MARIA JOSIVANIA DOS SANTOS, ANGELA MARIA NOGUEIRA, KEILA SILVA VIANA, TERESA SOARES RODRIGUES, RAQUEL BATISTA DO NASCIMENTO, BEATRIZ QUEIROZ MONTEIRO, IOLANDA IARA SOUZA DE OLIVEIRA, LORRANE NATHIELE DE MATOS ARAUJO, LUIZ CARLOS IGNACIO VINHAS DURAN, DIONISIA MARIA DA CONCEICAO, JORCILENE ROCHA DE SANTANA, KARLA ANDREIA GOMES SILVA, EVAILDE CAMPOS DOS SANTOS, LUCINEIA SIQUEIRA DE MELO, ADRIANO MELO MONTEIRO, MARIA HELENA BATISTA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsados os autos, verifiquei que não foi recolhido o preparo do recurso e que os apelantes formularam pedido de concessão da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e é corroborada no art. 98 do Código de Processo Civil, que confere, aos que assim se declararem, a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando haja prejuízo ao sustento da parte requerente da benesse e ou de sua família. Em que pese o disposto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da justiça gratuita, sob pena de esvaziar o próprio instituto, de acesso ao Judiciário por aqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no Tema 1.178, julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”. Visto isso, para fins de aferição da hipossuficiência alegada e, consequentemente, da admissibilidade do recurso, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO À PARTE APELANTE QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE, E DE FORMA INDIVIDUAL, SEU ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.) OU TRAGA À COLAÇÃO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL, OBSERVANDO-SE, A DEPENDER DA HIPÓTESE OCORRIDA NOS AUTOS, O DISCIPLINADO NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator